Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, indeferiu o pedido de suspensão da execução e rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei Distrital 5.184/2013, que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório e ao pagamento das diferenças correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, na fase executiva, a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado ao argumento de violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/1988, 21, I, da LC 101/2000 e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 864.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, pois o art. 969 do CPC expressamente dispõe que a propositura da rescisória não impede a execução, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso.
4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração concreta de relação de dependência necessária entre as demandas, o que não se verifica quando não há previsibilidade objetiva de procedência da ação rescisória.
5. O cumprimento de sentença está lastreado em título executivo judicial transitado em julgado, no qual as questões relativas à validade da Lei Distrital 5.184/2013 e à observância das normas orçamentárias foram amplamente debatidas, não sendo possível rediscuti-las na fase executiva sem ofensa à coisa julgada.
6. A alegação de potencial lesão ao erário, fundada na eventual procedência futura da ação rescisória, não prevalece sobre a autoridade da coisa julgada nem autoriza a paralisação da execução de verba de natureza alimentar regularmente reconhecida em decisão definitiva.
7. A decisão agravada observa a legislação processual aplicável e o entendimento jurisprudencial vigente, inexistindo fundamento para o reconhecimento da inexigibilidade do título ou para a suspensão do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado.
2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige demonstração concreta de relação de dependência necessária entre as demandas.
3. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matéria já decidida no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.